Tribunal: STF
Processo: Rcl 69478
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, nos autos do Mandado de Segurança nº 0803487-50.2019.8.02.0000, por alegada afronta ao decidido na ADI 6.025.



    Decidiu o tribunal reclamado (eDoc 7, p. 1): 



    “MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ATIVO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. ISENÇÃO. POSSIBILIDADE. PATOLOGIA INSERIDA NO ROL TAXATIVO DO ART. 6º, XIV, LEI N.º 7.713/88. INCIDÊNCIA SOBRE OS RENDIMENTOS DA ATIVIDADE, SOBRETUDO PORQUE JÁ PREENCHE OS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA, PORÉM CONTINUA EM EXERCÍCIO, PERCEBENDO ABONO DE PERMANÊNCIA. ATENDIMENTO AO OBJETIVO DA ISENÇÃO: PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRECEDENTES. SEGURANÇA CONCEDIDA. DECISÃO POR MAIORIA.”



    Diante da concessão do writ na origem, o reclamante argumenta que o benefício da isenção fiscal não pode ser estendido, na via judicial, a magistrado em atividade, na forma do paradigma.



    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada e, no mérito, a procedência da Reclamação para “que seja cassado o aresto do tribunal alagoano, determinando-se a aplicação do precedente firmado no julgamento da ADI 6025” (eDoc 1, p. 8).



    As informações foram prestadas (eDoc 13).



    A Procuradoria-Geral da República ofertou parecer pela procedência da reclamação, nos seguintes termos (eDoc 16, p. 1):



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. ARTIGO 6º, INCISO XIV, DA LEI Nº 7.713/1988. ENQUADRAMENTO. REQUISITOS LEGAIS E CUMULATIVOS: INATIVIDADE E MOLÉSTIA GRAVE. DESCUMPRIMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 6.025. MAGISTRADO EM ATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA ISENÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL DE MODO A INCLUIR CONTRIBUINTES NÃO ABRANGIDOS PELA LEGISLAÇÃO. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR POSITIVO. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO”



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    É certo que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADI 6.025, sob a relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe 26.6.2020, decidiu pela constitucionalidade do art. 6º, XIV, da Lei Federal nº 7.713/1988. Na oportunidade o Plenário desta Corte reafirmou o entendimento de que a concessão de isenção tributária configura ato discricionário do ente federativo competente e concluiu não ser possível a atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, ampliando a incidência da concessão de benefício tributário, de modo a incluir contribuintes não expressamente abrangidos pela legislação pertinente. Eis a ementa do referido julgado:



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA OU REFORMA. REQUISITOS LEGAIS CUMULATIVOS E RAZOÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DA ISENÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E LEGALIDADE ESTRITA (ARTS. 2º E 150, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO). CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 6º DA LEI 7.713/1988. IMPROCEDÊNCIA. 1. A concessão de isenção tributária configura ato discricionário do ente federativo competente para a instituição do tributo e deve estrito respeito ao princípio da reserva legal (art. 150, § 6º, da Constituição Federal). 2. A legislação optou por critérios cumulativos absolutamente razoáveis à concessão do benefício tributário, quais sejam, inatividade e enfermidade grave, ainda que contraída após a aposentadoria ou reforma. Respeito à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal), aos valores sociais do trabalho (art. 1º, IV, da CF) e ao princípio da igualdade (art. 5º, caput, da CF). 3. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, ampliando a incidência da concessão de benefício tributário, de modo a incluir contribuintes não expressamente abrangidos pela legislação pertinente. Respeito à Separação de Poderes. Precedentes. 4. Os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes políticos. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.”



    Constato que, na hipótese dos autos, a autoridade reclamada concedeu a segurança e reconheceu o direito do impetrante à isenção do imposto de renda por acometimento de neoplasia maligna, conforme dispõe o artigo 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88. A conclusão está em sentido diverso do externado pelo Supremo Tribunal Federal no paradigma invocado. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PORTADORES DE ENFERMIDADE GRAVE. ART. 6º, XIV, LEI 7.713/1988. BENEFÍCIO FISCAL NÃO ESTENDIDO AOS PORTADORES DE DOENÇA GRAVE EM ATIVIDADE. CONSTITUCIONALIDADE. NULIDADE DOS JULGAMENTOS RECORRIDOS. PROCEDIMENTOS ADOTADOS NO TRIBUNAL DE ORIGEM. QUÓRUM. JUIZ NATURAL. VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE E DA EXISTÊNCIA DE PREJUÍZOS. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 279 DO STF. 1. São constitucionais os limites e requisitos estabelecidos para a isenção prevista no artigo 6º, XIV, da Lei 7.713/1988. Ausência de ofensa aos princípios da igualdade e da dignidade da pessoa humana. 2. A controvérsia relativa à regularidade dos procedimentos para composição do órgão colegiado para julgamento dos acórdãos recorridos extraordinariamente foi decidida com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no exame do conjunto probatório dos autos. Ofensa indireta. Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1210243 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19-4-2023, g.n.).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EM ATIVIDADE. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DOENÇA. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser vedado ao Poder Judiciário, que não possui função legislativa, atuar como legislador positivo estabelecendo benefícios tributários não previstos em lei. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1405873 AgR, Relatora: ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 16-10-2023, g.n.).



    Nessa mesma linha, a decisão na Rcl 67.188, de Relatoria do Min. Cristiano Zanin, DJe de 24.6.2024. 



    As colocações feitas pela Procuradoria-Geral da República igualmente se alinham a tal entendimento (eDoc 16, p. 8-9):



    “Ao contrário da conclusão emanada do acórdão reclamado, não houve subsunção da situação fática à regra de isenção. A circunstância de o servidor ter preenchido os requisitos para a aposentadoria e perceber abono permanência não exclui o fato de que ele permanece no exercício de atividade laboral, atuando como magistrado. Não é possível, portanto, a realização de ‘uma interpretação teleológica da norma, em observância aos princípios da isonomia e da dignidade da pessoa humana’, como fez o Tribunal de Justiça de Alagoas para ampliar a regra legal.”



    Por tais razões, nos termos do art. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão proferida nos autos do Mandato de Segurança nº 0803487-50.2019.8.02.0000 e determinar que outra seja proferida em observância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 6.025/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente